Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704928-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZEQUIAS DE SOUZA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Brasília, 19 de outubro de 2020 19:37:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador